Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
3. Recurso conhecido e não provido.